Tribunal: TJSP
Processo: 2278877-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Prótese de Silicone. Necessidade de substituição. Alegação de defeito do produto. Pedido para que a agravada arque com os custos da cirurgia necessária. Antecipação de tutela deferida condicionada à prestação de caução/garantia ou indicação de imóvel no Brasil de sua propriedade. Autora que não reside no Brasil. Determinação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Prótese de Silicone. Necessidade de substituição. Alegação de defeito do produto. Pedido para que a agravada arque com os custos da cirurgia necessária. Antecipação de tutela deferida condicionada à prestação de caução/garantia ou indicação de imóvel no Brasil de sua propriedade. Autora que não reside no Brasil. Determinação de averbação após indicação de imóvel. Medida que é mera consequência impositiva da garantia. Pedido formulado para declaração da inexigibilidade da garantia. Hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Inexistência de prejuízo à parte agravante. Requisito para mitigação da taxatividade ausente. Não bastasse a ausência da hipótese no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, a decisão que deferiu a tutela condicionada à caução restou irrecorrida. Intempestividade verificada. Recurso não conhecido.